Tribunal: TJPA
Processo: 0811739-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811739-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO YASUJI MARTINS EGUCHI, MICHELE FRIAS EGUCHI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS AGRAVANTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1- No presente caso, os argumentos expendidos pelos agravantes não foram capazes de desconstituir a decisão combatida, tendo em mira o que o consta no Relatório da Fiscalização efetuado no Plano de Manejo Florestal Sustentável da Fazenda Marituba, em Anajás-PA (ID nº 19359655 dos autos de origem), no qual se baseou o magistrado de origem

2-
N
ão houve demonstração por parte dos agravantes de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos das partes, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a responsabilidade ou não dos agravantes
. Precedentes do STJ.

3-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 12 ao dia 19 de julho de 2021.

Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 19 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDUARDO YASUJI MARTINS EGUCHI E MICHELE FRIAS EGUCHI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil Pública (0846917-52.2020.8.14.0301) movida pelo
ESTADO DO PARÁ,
que deferiu a tutela de urgência determinando o bloqueio e indisponibilidade de bens dos agravantes.

Consta dos autos que o Estado do Pará ajuizou a referida ação em face da pessoa jurídica TECNIFLORA LTDA ME e várias pessoas físicas, dentre elas, os agravantes, para a responsabilização civil dos réus pelos danos oriundos da comercialização ilegal dos 151.819,3389m3 de créditos florestais para terceiros “esquentarem” madeira ilegal, provavelmente retirada de terras indígenas ou de unidades de conservação.

Em suas razões, alegam, em suma, que a empresa TECNIFLORA foi vendida pelos agravantes aos senhores EDÉLCIO E EVANGELISTA em 15/10/2012, tendo ocorrido todas as informações aos órgãos pertinentes, inclusive Receita Federal, na qual o imposto fora devidamente recolhido.

Pontuam que as infrações que a Secretaria de Meio Ambiente afirma terem sido praticadas, foram no período de 27/10/2012 à 14/01/2013, conforme relatório nº 293/2013/GEFLOR, ou seja, momento em que os agravantes não eram mais sócios e representantes da empresa.

Asseveram que a inicial não traz mínimos indícios de probabilidade do direito, vez que se funda em relatório de fiscalização que foi combatido por outro Laudo expedido por órgão oficial, qual seja, o Centro de Perícia Renato Chaves, em que pese, tal argumento depender de dilação probatória, a simples existência do fato é o suficiente para ensejar a revogação da tutela, visto que “desmonta” o argumento de existência de probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Ante esses argumentos, requerem, em sede de liminar, a revogação da tutela de urgência em face dos agravantes, e a determinação de baixa na restrição dos veículos do agravante Eduardo Eguchi, bem como, desbloqueio de suas contas, devendo a decisão não surtir efeitos quanto aos mesmos.

Ao final, o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada em face dos agravantes, em razão de que à época dos fatos supostamente irregulares não eram mais integrantes da TECNIFLORA LTDA, não havendo motivos para sofrerem medidas em sede de cognição sumária, em razão da falta de probabilidade do direito, nesta fase processual de eventual responsabilidade dos mesmos.

Em decisão interlocutória (ID 4114882) indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Por sua vez, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 4374602) alegando que não há nos autos mínimos indícios de probabilidade do direito, vez que a ação inicial, a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau, e a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo, se fundam em relatório de fiscalização que foi combatido por outro Laudo expedido por órgão oficial, em que pese, tal argumento depender de dilação probatória, a simples existência do fato é o suficiente para ensejar a revogação da tutela, visto que “desmonta” o argumento de existência de probabilidade do direito e sede de cognição sumária.

Aduziram, ainda, que se encontram enfrentando problemas de saúde em sua família, necessitando de recursos para o tratamento adequado e suprir as necessidades diante desse novo cenário.

Ante esses argumentos, os agravantes requerem o exercício do juízo de retratação para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento outrora interposto, com a determinação de baixa na restrição dos veículos do agravante Eduardo Eguchi, bem como, desbloqueio de suas contas, devendo a decisão não surtir efeitos quanto aos mesmos, e, ao final, seja provido o presente recurso.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 4561037), a parte agravada rechaça as razões recursais e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo do instrumento interposto.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 5320283).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta da próxima sessão desimpedida.

VOTO

Inicialmente, consigno que os agravantes interpuseram agravo interno (ID 4374602) em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Desse modo, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo, pois, à análise do agravo de instrumento.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum

a quo
que deferiu a tutela de urgência determinando o bloqueio e indisponibilidade de bens dos agravantes.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, na hipótese dos autos, vislumbro que os argumentos expendidos pelos agravantes não foram capazes de desconstituir a decisão combatida, tendo em mira o que o consta no Relatório da Fiscalização efetuado no Plano de Manejo Florestal Sustentável da Fazenda Marituba, em Anajás-PA (ID nº 19359655 dos autos de origem), no qual se baseou o magistrado de origem, pelo que reproduzo trecho do supracitado documento:

“Foi apresentado pelo empreendimento TECNIFLORA LTDA - ME, em seu inventário florestal 100% um levantamento total de 33586 árvores na área de efetivo manejo florestal conforme constam nos dados presentes no PMFS/POA UNIFICADO (processo n° 201 1 /25438). Os representantes legais do empreendimento são: EDUARDO YASUJI MARTINS EGUCHI CPF: 039.307.422-68 e MICHELE FRIAS EGUCHI CPF: 659.277.882-20. A responsabilidade técnica do projeto ficou a cargo do Engenheiro Florestal EDUARDO COSTA COELHO CPF: 097.003.072-04 CREA 5073D PA. Foram coletados dados das árvores presentes nas UT's ( 1, 5, 6 e 7 ), com anotação das seguintes variáveis: número da Unidade de Trabalho (UT), Número da árvore (N. Arv), Nome vulgar. No total foram coletados 118 indivíduos. Foram percorridos oito (08) unidades de trabalho, voltados ao perímetro da área, porém em função da dificuldade de acesso a estas áreas, a equipe de fiscalização iimitou-se a adentrar as faixas de florestas de quatro (04) unidades, aprofundando-se no levantamento técnico, adentrando a furos de igarapés com largura pequena, permitido apenas com a ajuda de pequenos botes conhecidos no Marajó como rabudo". Estas faixas de florestas foram fiscalizadas seguindo os parâmetros enfatizados em supra.”

(...)

Considerando que a AUTEF em questão foi expedida em 13/07/2012 com validade até 13/07/2013, foram feitos levantamentos utilizando imagens Landsat, órbita 225 ponto 061, de 04/07/2011, isto é, anterior à expedição da AUTEF e imagens ResourceSat (LISS3-P6), órbita 323 ponto 076, de 08/10/2012, portanto, POSTERIOR à emissão da AUTEF em questão.”

No caso
sub judice
, os princípios informadores do direito ambiental, como, por exemplo, o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, princípio do direito à sadia qualidade de vida, princípio da prevenção, dentre outros, devem prevalecer sobre os alegados direitos particulares dos ora agravantes, eis que o meio ambiente é constitucionalmente garantido como direito fundamental.

Ademais, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental'
" (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).

3. Hipótese em que a Corte local acolheu pedido rescisório formulado pela ora agravante para reputar violado o art. 47 do CPC/1973, haja vista a ausência de citação dos usufrutuários de imóvel a cujos proprietários foi imposta obrigação de reparação de degradação ambiental, em ação civil pública, posição que diverge da assentada por este Tribunal.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1250031/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Ademais, ressalta-se que no contrato Particular de Compra e Venda (ID. 4063017) consta expressamente que os vendedores, ora agravantes, eram “
legítimos detentores do PROJETO DE MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO protocolado na SEMA-PA, sob nº 2011/25438 e aprovado pela Autorização para Exploração Florestal – AUTEF nº 2281/2012, com efetivo manejo florestal de 5.164,7565 ha
".

Destarte, não houve demonstração por parte dos agravantes de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos das partes, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a responsabilidade ou não dos agravantes.

Na mesma direção, verifico que não há plausibilidade nos argumentos expendidos no recurso no que concerne ao pedido de desbloqueio das contas dos agravantes, tendo em mira que, não obstante a declaração de que se encontram enfrentando problemas de saúde na família, necessitando de recursos para o tratamento adequado, tal fato deve ser tratado de acordo com as suas peculiaridades, dentre elas está o caráter irreversível que os danos ambientais podem assumir.

De modo que, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, a qual se orientou pelas disposições legais e processuais que admitem o bloqueio e restrições de quantia dos demandados, que sejam suficientes à obrigação de reparar os danos causados por sua conduta, objetivando-se, assim, proteger o meio ambiente de atividades nocivas, bem como assegurar o direito à sua restauração e higidez, constitucionalmente garantido à coletividade.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E AMBIENTAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL.
TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL.

ROMPIMENTO. ALEGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MATA ATLÂNTICA. VEGETAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA. GRAUS MÉDIO E AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 2 DE MARÇO DE 1994. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO. INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.

1. Ação civil pública por meio da qual se requer a indenização de dano ambiental decorrente do corte indevido de vegetação para a instalação de um posto de combustíveis em área de Mata Atlântica e a proibição da concessão de licenças ambientais em condições semelhantes.

2. Recurso especial interposto em: 28/09/2015; conclusos ao gabinete em: 1º/07/2019; aplicação do CPC/73.

3. O propósito recursal é determinar se: a) persistiu a negativa de prestação jurisdicional, por ter o Tribunal de origem se omitido de examinar a tese de interrupção do nexo de causalidade; b) nos danos ambientais, é possível arguir causas de exoneração da responsabilidade; c) as licenças ambientais foram concedidas de acordo com as normas pertinentes; d) havia utilidade pública ou interesse social que autorizassem a supressão de vegetação da Mata Atlântica; e e) se o valor da multa/reparação foi fixado de modo exorbitante.

4. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. A exoneração da responsabilidade pela interrupção do nexo causal é admitida na responsabilidade subjetiva e em algumas teorias do risco, que regem a responsabilidade objetiva, mas não pode ser alegada quando se tratar de dano subordinado à teoria do risco integral.

6. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, descabendo questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo suposto rompimento do nexo causal (fato exclusivo de terceiro ou força maior). Precedentes.

7. Na hipótese concreta, mesmo que se considere que a instalação do posto de combustíveis somente tenha ocorrido em razão de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa atividade, de responsabilidade da recorrente, que gera o risco concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão verificada.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial, mas não prejudica o questionamento posterior do direito de regresso da recorrente em face dos demais responsáveis, com fundamento no art.

934 do CC/02.

9. A interposição de recurso especial não é cabível quando a violação apontada pelo recorrente se refira a norma que não se enquadre no conceito de lei federal do art. 105, I, a, da CF/88, o que ocorre na espécie, em que os conceitos de "vegetação primária e secundária" e "estágios avançado, médio e inicial de regeneração" se encontram disciplinados em Resolução do CONAMA (Res. 2, de 18 de março de 1994).

10. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

11. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

12. Recurso especial PARCIALMENTE CONHECIDO e, no ponto, DESPROVIDO.

(REsp 1612887/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA
, conheço e nego provimento ao presente recurso, por encontrar-se contrário a jurisprudência dominante de Cortes Superiores.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 19 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/07/2021